Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722957-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA RECORRIDO: LAURA GONCALVES ALMEIDA NEIVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESCENESSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA AFASTADA. INTERESSE DA UNIÃO NÃO VERIFICADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO AO AUXÍLIO MORADIA. ART. 4, §5o, III, DA LEI O 6.932/1981 (ALTERADO PELA LEI 12.514/2011). EFICÁCIA DA LEI NÃO OBSTADA PELA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM PECÚNIA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR FIXADO EM 30% DA BOLSA DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), dispensável o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. 2. Se o objeto da demanda é a indenização relativa à moradia a que o residente fazia jus durante o período em que frequentou o programa de residência médica, não há que se falar em competência da Justiça Federal, tendo em vista que, conforme entendimento do STJ, em interpretação do art. 4o, § 5o, III, da Lei n. 6.932 /1981, alterado pela lei 12.514/11, impõem-se às instituições responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim, inexistindo interesse da União, que não suportará o ônus financeiro na hipótese em análise, deve ser mantida a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Precedente: Acórdão 1646810, 07154755420228070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. 3. “O art. 4o da Lei 6.932/81 assegura que a instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.” (AgRg nos EREsp 813.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 22/10/2015). 4. No mesmo sentido, em recente decisão no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, o STJ reformou acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo “para reconhecer o direito do requerente ao auxílio moradia no período da residência médica” (PUIL n. 3.617, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 04/07/2023). 5. Se a autora comprova que cursou o programa de residência médica entre 1/3/2018 e 28/2/2021 (ID 51504923), na vigência do art. 4, §5o, inciso III, da lei 6.932/1981 (com a redação introduzida pela Lei 12.514/2011), deve ser prestigiada a sentença que condenou a instituição a indenizar o benefício moradia não ofertado, no valor equivalente a 30% da bolsa-auxílio. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. 7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais). A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão vergastado “não se aprofundou nos termos do art. 80, §1o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação”, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Afirma que, por se tratar de controvérsia que envolve instituição de ensino superior, a causa deveria ser processada e julgada perante a Justiça Federal e que, por ter sido julgada por Órgão incompetente, incorreu em violação ao art. 109-I da Constituição Federal, além do art. 5o, inciso II da Carta Constitucional. Assevera que para se caracterizar a presença do interesse de agir seria necessário o prévio requerimento administrativo, o que não ocorreu no caso em questão. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 55540748. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Isso porque, o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Por outro lado, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ademais, a questão foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição Federal. Incide na espécie o óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal